Tribunal: TJBA
Processo: 8035399-65.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-17
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8035399-65.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA GORETH BORGES CARNEIRO

Advogado(s)
:
DANIEL HENRIQUE SANTOS SILVA

AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA SUPERVENIENTE NA ORIGEM (30/09/2025), QUANDO O PROCESSO JÁ SE ENCONTRAVA EM PAUTA DE JULGAMENTO. PERDA DO OBJETO DO AGRAVO. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por Sul América Companhia de Seguro Saúde, no bojo do Agravo de Instrumento n. 8035399-65.2025.8.05.0000 interposto por Maria Goreth Borges Carneiro, sustentando omissão do acórdão quanto à perda superveniente do objeto do agravo, diante de sentença de mérito proferida na ação de origem em 30/09/2025 (id. 522479597). Requereu efeitos infringentes para reconhecer a prejudicialidade do agravo e revogar a tutela recursal.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve omissão relevante quanto à superveniência de sentença na origem, apta a esvaziar a utilidade do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória; e (ii) reconhecida a omissão, se é caso de declarar prejudicado o agravo por perda superveniente do objeto, com os correlatos efeitos sobre a tutela recursal.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão de ponto sobre o qual devia se pronunciar o colegiado, nos termos do art. 1.022 do CPC.

A sentença proferida em 30/09/2025 na ação originária substitui a decisão interlocutória e, como regra, desloca a devolutividade para a via da apelação, esvaziando a utilidade do agravo de instrumento que atacava tutela provisória proferida no curso do primeiro grau.

Configurada a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, impõe-se reconhecer sua prejudicialidade por ausência de interesse recursal, ficando prejudicados eventuais agravos internos correlatos.

A omissão deve ser sanada com atribuição de efeitos modificativos, a fim de adequar o resultado do julgamento à superveniência da sentença na origem.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, com efeitos infringentes, para declarar prejudicado o Agravo de Instrumento n. 8035399-65.2025.8.05.0000, por perda superveniente do objeto, em razão da sentença proferida na origem em 30/09/2025.

Tese de julgamento: “1. Prolatada sentença no processo de origem, resta prejudicado o agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória, por perda superveniente do objeto. 2. A superveniência de sentença configura omissão sanável em embargos de declaração, admitindo-se efeitos modificativos para adequação do resultado do julgamento.”

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e ACOLHER os embargos de declaração
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador de Justiça

7